Tribunal: TJDFT
Processo: 0712947-24.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Consumidor. Conta bancária. suspeita de fraude. bloqueio e encerramento unilateral. Descabimento. Dano moral. Ocorrência. Quantum indenizatório. Razoabilidade. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença julgou procedente o pedido para condenar o réu à obrigação de fazer, consistente no desbloqueio e reativação da conta bancária da autora, confirmando a decisão liminar. Além disso, condenou-o ao pagamento de compensação por dano moral, fixado em R$ 3.000,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve ilicitude na conduta do banco réu, consistente no bloqueio e posterior encerramento da conta bancária da autora por suspeita de fraude
III. Razões de decidir
3. Em vista do dever legal de adoção de medidas voltadas à prevenção de fraudes, é permitido o bloqueio preventivo, de forma unilateral, de conta bancária de correntista quando há fundados indícios de fraude. Em situações tais, a medida constitui estrito cumprimento de dever legal/exercício regular de direito da instituição financeira.
4. No caso, o banco não nega a ocorrência do bloqueio, limitandose a justificar sua conduta no suposto exercício regular de direito, sob a alegação de suspeita de fraude relacionada a uma transferência realizada via PIX.
5. A autora não controverteu, em momento algum, a titularidade ou a legitimidade do valor transferido, tendo, ao contrário, afirmado expressamente que o montante foi creditado em sua conta por equívoco de terceiro, circunstância que confere verossimilhança às suas alegações e afasta qualquer presunção de máfé.
6. Embora seja legítima a atuação preventiva da instituição financeira, não se revela razoável a manutenção do bloqueio em extensão e duração suficientes para privar a consumidora do acesso integral à sua conta e a recursos de natureza alimentar, sem demonstração concreta e individualizada de conduta fraudulenta imputável à autora, sob pena de caracterização de prática abusiva e violação aos deveres anexos decorrentes da boafé objetiva.
7. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a simples notificação unilateral imotivada, sem apresentar motivo justo, não autoriza a instituição financeira encerrar conta corrente antiga de longo tempo, ativa e em que mantida movimentação financeira razoável.
8. Na espécie, o apelante alega que o encerramento da conta se deu por desinteresse comercial, afirmando inexistir impossibilidade de resilição unilateral do contrato, desde que precedida de notificação prévia ao correntista.
9. A instituição financeira extrapolou os limites do exercício regular do direito, ante o encerramento unilateral imotivado, com privação total do acesso da correntista aos serviços bancários, inclusive para recebimento de salário, verba de natureza alimentar.
10. Evidente a falha na prestação do serviço imputável à instituição financeira ré, o que enseja a responsabilização civil e autoriza a fixação de compensação por dano moral.
11. consideradas as circunstâncias fáticas delineadas nos autos, especialmente a indevida restrição de acesso a recursos de natureza alimentar, a duração da privação dos serviços bancários, afigurase adequado, razoável e proporcional o montante fixado a título de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
IV. Dispositivo
12. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 39, II e IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.473.795/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29/6/2020; AgInt no AREsp n. 1.478.859/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 1/3/2021; REsp n. 1.277.762/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 4/6/2013.
TJDFT, APC 0710596-21.2023.8.07.0003, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, j. 07/12/2023; 0700093-57.2017.8.07.0000, Rela. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 08/03/2017.